Tribunal: TJDFT
Processo: 0706739-07.2018.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS SEM DATAS DE EMISSÃO. REQUISITO ESSENCIAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AJUSTE DE RITO COMPATÍVEL À PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA.

I - A data de emissão da nota promissória é requisito essencial e não suprível do título, arts. 75, n° 6 e 76, ambos da Lei Uniforme de Genebra.

II – O MM. Juiz, constatada a ausência de pressuposto específico para o processo executivo, qual seja, título apto, facultou a emenda da petição inicial para que o exequente adequasse o procedimento. Em cumprimento, o exequente trouxe nova petição inicial de execução, e subscreveu as datas de emissão das notas promissórias preenchidas.

III – A subscrição das datas nas notas promissórias, observado o conteúdo da decisão que determinou a emenda, torna inequívoca a prática, pelo exequente, de inovação ilegal no estado de fato do direito litigioso, art. 77, inc. VI, do CPC. Mantida a r. sentença que extinguiu a execução, art. 485, inc. IV, do CPC e aplicou ao exequente a multa prevista no §2° do art. 77 do CPC.

IV – Apelação desprovida.